Tribunal: TJMT
Processo: 1000933-54.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000933-54.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CLEIDEOMAR DE OLIVEIRA - CPF: 711.829.341-53 (APELADO), LUIZ EDUARDO LOPES JUNIOR - CPF: 017.464.531-76 (ADVOGADO), ALINE BORGES GUIMARAES - CPF: 693.956.831-04 (ADVOGADO), VANIA DO PRADO ALVES - CPF: 021.182.311-21 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, SENDO QUE O VALOR DOS DANOS MORAIS SERÁ ARBITRADO PELA MÉDIA ARITMÉTICA.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO - QUEIMA DE APARELHOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DEVER DE COMPROVAR A EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CUMPRIDO - ANÁLISES DOS APARELHOS DANIFICADOS QUE COMPROVAM OS PREJUÍZOS CAUSADOS POR DEFICIÊNCIA DO SERVIÇO PÚBLICO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – DIVERGÊNCIA DE VOTOS - VALOR FIXADO PELA MÉDIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - O caso concreto versa sobre relação consumerista, regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078 /90). Do referido diploma, extrai-se que a responsabilidade dos prestadores de serviços é objetiva (artigo 14), razão pela qual, independentemente da existência de culpa, cabe ao prestador reparar os danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos referidos serviços.

II – Há dano moral, tendo em vista que a oscilação de energia elétrica fornecida pela concessionária acionada ocasionou a queima dos aparelhos eletroeletrônicos, devendo o autor receber reparação indenizatória.

III - Segundo prescrito em nosso Regimento Interno (art. 94, §5º), Havendo divergência apenas quantitativa quanto à indenização por dano moral, o valor deve ser apurado pela média aritmética da somatória dos três votos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível de nº 1000933-54.2017.8.11.0041 interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. em face de sentença proferida na “AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/ LIMINAR DE TUTELA PROVISÓRIA”, onde litiga com CLEIDEOMAR DE OLIVEIRA e ALINE BORGES GUIMARAES perante a 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – Mato Grosso.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 73662006 o magistrado de piso julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados pelos Autores CLEIDEOMAR DE OLIVEIRA e VANIA DO PRADO ALVES para confirmar a decisão liminar e condenar a requerida ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a ser dividido entre os dois Autores, pelos danos morais sofridos, acrescidos de juros de 1% (um por cento) desde a citação e a correção monetária a partir deste decisum. Face a sucumbência mínima da parte Autora, condenou a Requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (artigo 85, §2º do Código de Processo Civil).

Em suma, alega o apelante sob ID. 73662008 improcedência do pedido indenizatório; inexistência de provas quanto ao dano moral alegado por ser mero desconforto; necessidade de diminuição do valor fixado a título de indenização por danos morais por inobservância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; necessidade de reforma quanto à sucumbência por ser sucumbência recíproca.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Trata-se de AÇAO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/ LIMINAR DE TUTELA PROVISÓRIA proposta por CLEIDEOMAR DE OLIVEIRA e VANIA DO PRADO ALVES, doravante denominado apelados, em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, doravante denominado apelante. Noticiaram os apelados que no mês de fevereiro de 2015 sofreram reiteradas oscilações de energia elétrica de sua unidade consumidora UC n.º 6/929546-0, sem que houvesse qualquer comunicação prévia da concessionária apelante, o que resultou na queima de vários aparelhos eletroeletrônicos, informaram que não obtiveram ressarcimento total pelas vias administrativas, o que motivou o ajuizamento da presente demanda.

Em instância primeva o juiz
a quo
julgou a ação procedente.

A síntese recursal funda-se em alegação de mero dissabor cotidiano, ausência de provas de ocorrência de dano moral, e, subsidiariamente, necessidade de minoração da verba indenizatória.

O cerne da situação em voga consiste em verificar se houve ocorrência de danos morais em decorrência da suposta queima de aparelhos eletroeletrônicos

Pois bem.

Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos. A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

O CDC disciplina os fatos trazidos a baila nesta demanda:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Art. 23. A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade.

Art. 24. A garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso, vedada a exoneração contratual do fornecedor.”

Revisitando as provas carreadas nos autos, verifico sob ID. 73661951 registro de inúmeros protocolos de reclamações administrativas, troca de equipamentos na rede elétrica (ID. 73661952 e 73661953, reclamação administrativa devidamente protocolada (ID. 73661954) e vários recibos de ressarcimento de eletroeletrônicos avariados por culpa da concessionária apelante, contudo, se omitiu a mitigar o prejuízo quanto ao refrigerador danificado pela mesma causa.

Da análise dos autos, verifica-se que a apelante/ré, embora tenha refutado os fatos aventados na inicial, e da sentença não se desincumbiu de apresentar prova de sua versão, cujo ônus lhe competia, nos termos do que preceitua o artigo 373, II do Código de Processo Civil.

Há nexo de causalidade entre a falha na prestação dos serviços e os fatos noticiados que redundou no dano sofrido pelas partes apeladas, e, resta suficientemente evidenciada por meio das provas referidas, apontando como causa para a queima do eletrodoméstico diante de oscilação na tensão da rede que em verdade configura-se como falha na prestação de serviço.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.ª edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Incumbe à apelante/reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.

De acordo com que dispõe o artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos a que, por ação ou omissão, houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo causalidade entre este e a conduta do agente, somente se livrando da responsabilidade se comprovar que, prestados os serviços, o defeito não existe, ou na hipótese de ser presente a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Senão vejamos:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

A jurisprudência nacional já se pronunciou neste sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. QUEIMA DE APARELHOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEVER DE COMPROVAR A EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CUMPRIDO. ANÁLISES DOS APARELHOS DANIFICADOS QUE COMPROVAM OS PREJUIZOS CAUSADOS POR DEFICIÊNCIA DO SERVIÇO PÚBLICO. FARTA COMPROVAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS. SENTENÇA MANTIDA. É pacífico o entendimento das Turmas Recursais Cíveis no sentido de que a responsabilidade das concessionárias de serviço público pelos danos causados a consumidores é objetiva, assim como de que é viável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como da inversão do ônus da prova nele previsto (art. 8º, VIII, do CDC); O autor comprovou fartamente com os orçamentos juntados às fls. 08-18 o nexo causal entre as avarias causadas aos seus aparelhos eletro-eletrônicos e a oscilação no fornecimento de energia elétrica; ademais, as fotos juntadas às fls. 31-34 denotam que, no dia do incidente, os vizinhos do demandante também amargaram perdas decorrentes da falha na prestação do serviço; O fato de não constar no sistema da recorrente qualquer evento relevante sobre interrupção no fornecimento de energia elétrica no dia assinalado pelo autor apenas denota, tendo em vista o que informou a ré durante o curso processual, que os danos emergiram de situações previsíveis, responsabilizáveis. Assim, conclui-se pela falha na prestação do serviço. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (Recurso Cível Nº 71004411310, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em 13/06/2013).

Quanto ao dano moral, tendo em vista a constatação de oscilação de energia, que ocasionou em seu mister comercial, deve o autor receber reparação pelo dano moral “in re ipsa” pela falha no fornecimento de energia.

Portanto, inequívoco que houve falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. A falha na prestação do serviço enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados.

No que tange ao quantum indenizatório, cumpre ressaltar que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO:

“Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 81/82)

Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado.

A jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo que representa o equilíbrio do justo ressarcimento:

“Ao magistrado compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).”

Sopesando tais orientações e ponderando as circunstâncias do caso, e revendo as razões e provas juntadas, verifico que o valor da indenização de cunho moral arbitrado em instancia primeva condiz com o dano experimentado pelas partes consumidoras.

A função constitucional da segunda instância é de revisão e não de criação, de tal modo que se impõe a valorização do trabalho apresentado pelos magistrados de primeiro grau.

Ora, quando é de ser mantida a decisão “a quo”, por seus próprios fundamentos, qual a razão de dizer-se novamente, por outras palavras ou por expressões semelhantes, o mesmo que já foi anteriormente dito?

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal assim já se manifestou:

“Não viola o art. 93, IX, da CF o acórdão que adota os fundamentos da sentença de primeiro grau como razão de decidir.” (HC 98.814, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 23-6-2009, Segunda Turma, DJE de 4/9/2009)

Dessa maneira, não tendo a apelante demonstrado o desacerto da r. sentença, de rigor a sua manutenção.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO,
no sentido de manter a r. sentença intacta, por estes e por seus próprios fundamentos. Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais uma vez que foram fixados no percentual máximo em primeira instancia conforme o art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª. VOGAL)

Acompanho o voto do relator, todavia reduzo o valor da indenização por dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL)

De acordo, mas também reduzo o valor da indenização por dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais).

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR/PRESIDENTE)

Eminentes Pares:

Não há aplicação da técnica de julgamento, uma vez que a
divergência quanto à indenização por dano moral é apenas quantitativa, e segundo o nosso Regimento Interno (art. 94, §5º) o valor deve ser apurado pela média aritmética da somatória dos votos três votos.

EM 24 DE MARÇO DE 2021:

POR MAIORIA, RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE PARA REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS QUE DEVERÁ SER PELA MÉDIA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021